Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição acostada ao ID 55884936, as partes comunicam que firmaram acordo, requerendo sua homologação. Posteriormente, ao ID 56542068, os executados esclarecem que a transação abrange apenas o exequente EDSON SOARES DE SOUSA, o que fora por ele confirmado ao ID 56893645, ocasião em que, após afirmar que o acordo, inclusive, já foi integralmente quitado, ratificou o pedido de homologação e extinção do feito. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito pelo exequente Edson Soares de Sousa, que atua em causa própria, e pelos advogados dos executados, com poderes para tanto (IDs 31957366 e 32474804), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos. E, ante a quitação declarada pela parte credora, EXTINGO, em relação ao exequente EDSON SOARES DE SOUSA, o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, dê-se baixa no feito em relação ao aludido credor. Após, intimem-se os executados para que esclareçam acerca da proposta de parcelamento do débito remanescente, ao ID 55760025, a qual teve concordância do exequente GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ao ID 54449780. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora